Tribunal: STF
Processo: ACO 280
Classe: ACO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA REQUERIDA CONTRA A UNIÃO E A FUNAI:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DO MATO GROSSO, NA QUALIDADE DE
ALIENANTE. AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL.
           1. EM AÇÃO PROPOSTA POR PARTICULARES CONTRA A UNIÃO E A
FUNAI PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE 1A. INSTÂNCIA, TENDO POR BASE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO CABE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO
ALIENANTE DO IMÓVEL PORQUE O CASO NÃO SE ADAPTA EM NENHUMA DAS TRES
HIPÓTESES DO ART. 70 DO CPC, EIS QUE NÃO SE TRATA DE REIVINDICAÇÃO
DE IMÓVEL PELA UNIÃO, NEM DE DENUNCIAÇÃO SUCESSIVA (ART. 73 DO CPC),
MAS FEITA "PER SALTUM". PRECEDENTES.
          2. QUANDO A DENUNCIAÇÃO IMPLICA NO DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA PARA GRAU DE JURISDIÇÃO SUPERIOR (CF/69, ART. 119, I, "D",
E CF/88, ART. 102, I, "F"), SÓ PODE SER ACOLHIDA QUANDO INDISPENSAVEL
AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE EVICÇÃO OU DA AÇÃO REGRESSIVA; CASO
CONTRARIO, QUANDO NÃO HÁ PREJUIZO AO EXERCÍCIO DE TAIS DIREITOS,
PODEM SER ELES EXERCIDOS APÓS A DECISÃO DA LIDE E EM AÇÃO PROPRIA,
POIS DA  DENUNCIAÇÃO DECORRERIA SUPRESSAO DE INSTANCIAS JULGADORAS,
COM PREJUIZO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, DOS DIREITOS DO RÉU E DO
DENUNCIADO.    PRECEDENTES.
          3. A FALTA DE DENUNCIAÇÃO, NO CASO, NÃO IMPLICA NA PERDA DE
DIREITOS DOS AUTORES CONTRA OS ALIENANTES, QUE PODEM SER EXERCIDOS EM
AÇÃO PROPRIA.
          4. SENDO ABSOLUTA A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DAS PESSOAS, SÓ E
POSSIVEL A PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL SE O JUIZ DA
CAUSA PRINCIPAL TAMBÉM FOR COMPETENTE EM RAZÃO DAS PESSOAS (CPC,
ARTS.109 E 470). PRECEDENTES.
          5. QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA NO SENTIDO DE EXCLUIR O ESTADO
DO MATO GROSSO, DENUNCIADO A LIDE, DO PROCESSO E DE INDEFERIR A
INICIAL DA AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL E, EM CONSEQUENCIA, SER
DECLARADA A INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A
REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ FEDERAL DE 1. GRAU DA SEÇÃO JUDICIÁRIA QUE
OS REMETEU A ESTA CORTE.